Tribunal: TCU
Processo: 013.360/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1589/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada por força do subitem 9.2 do Acórdão 668/2017-TCU-Plenário em razão de irregularidades no Contrato de Repasse 186.724-66 (Siafi 550.691) celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município do Eusébio/CE, objetivando a reforma e ampliação do Polo de Lazer na sede do município; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 5o da Instrução Normativa TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e adotar as medidas elencadas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 013.360/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Acilon Gonçalves Pinto Júnior (XXX.881.853-XX); Antônia Adriana Araújo Alves (XXX.757.813-XX); Geométrica Construções e Incorporações Eireli (06.264.128/0001-49); Renato Celio Chaves Rodrigues (XXX.106.383-XX). 1.2. Unidades jurisdicionadas: Município de Eusébio/CE; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério do Turismo; Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: José Alexandre Dantas (4883-B/OAB-CE), representando Renato Celio Chaves Rodrigues e Antônia Adriana Araújo Alves; Andrei Barbosa de Aguiar (19250/OAB-CE) e outros, representando Acilon Gonçalves Pinto Júnior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminha cópia deste acórdão e da instrução (peça 157) ao Ministério do Turismo, à Caixa Econômica Federal, a Acilon Gonçalves Pinto Júnior (XXX.881.853-XX), a Renato Célio Chaves Rodrigues (XXX.106.383-XX), e a Antônia Adriana Araújo Alves (XXX.757.813-XX); 1.7.2. determinar à SecexTCE que instaure tomada de contas especial relativamente ao Contrato de Repasse 842.144/2005 [Construção de escola na localidade Mangabeira] celebrado entre o Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e o Município de Eusébio/CE, no exato cumprimento ao Acórdão 668/2017-TCU-Plenário , e submeta ao Relator do feito as propostas cabíveis, preliminares, interlocutórias e/ou definitivas, visando aos trâmites regulares do processo.